Tribunal: TJSP
Processo: 1017175-83.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão anterior que reconhece omissão quanto ao exame do pedido de dedução da franquia contratada, sem efeitos modificativos. Novos aclaratórios opostos pela parte adversa. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão anterior que reconhece omissão quanto ao exame do pedido de dedução da franquia contratada, sem efeitos modificativos. Novos aclaratórios opostos pela parte adversa. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados